Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-72.2015.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000027-72.2015.8.14.0072

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000027-72.2015.8.14.0072

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA

ADVOGADO: WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR

DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I- Com efeito, para que possa ser considerado válido, o instrumento particular deverá conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos (CC, art. 654, § 1º)

II- No caso em tela, diante da constatação de irregularidade no instrumento de mandato outorgado pela parte autora/apelado e, em razão da ausência da data em que firmado (Id 2118982 - Pág. 12), foi procedida a intimação do recorrido para sanar tal falha (Id 3332281), contudo, quedou-se inerte (Id 3499053).

III-Assim, em que pese regularmente intimado para sanar a irregularidade de seu instrumento de procuração, a determinação proferida deixou de ser atendida, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

IV- Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
000027-72.2015.8.14.0072

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA

ADVOGADO: WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________________

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
visando modificar sentença proferida pela Comarca de Medicilândia em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
, movida por
JOSE PEDRO DA SILVA
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente moto ciclístico do qual resultou em debilidade permanente no membro inferior esquerdo, vindo a receber a quantia de R$6.246,45 (seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) na esfera administrativa, à título de pagamento de seguro DPVAT. Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro, sendo apenas abatido o valor já pago na esfera administrativa (Id.
2118982
).

A Seguradora apresentou contestação, pugnando pela total improcedência da ação (Id.
2118984
).

O Magistrado prolatou sentença (Id.2118991) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

(...). Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, para condenar o requerido ao pagamento do saldo remanescente da indenização securitária pretendida, no importe de R$3.203.55 três mil duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), com a incidência de correção monetária desde o acidente e de juros a partir da citação válida.

Em tempo, CONDENO ambas as partes, dada a sucumbência recíproca, no pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, bem como no mesmo montante a assunção dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento), todavia, considerando que o autor se encontra sob o manto da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade das custas e honorários advocatícios quanto ao mesmo, nos exatos termos do art. 98, §3° do Código de Processo Civil. (...)

A Seguradora interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente que o autor não está regularmente representado no processo, visto que a procuração juntada aos autos não está datada.

Dessa forma, pediu que o autor fosse intimado para regularizar sua representação processual, sob pena da extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

No mais, aduziu que deve ocorrer nova perícia para atestar o real grau de invalidez da parte autora, tendo em vista que o laudo do IML não está devidamente graduado (Id. 2118992).

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme certidão nos autos (Id. 2118993 - Pág. 3).

Vieram-me os autos conclusos.

Em decisão de Id 3332281, verifiquei que a parte apelante interpôs recurso de apelação, arguindo preliminarmente irregularidade na representação processual do Autor.

Com isso, considerando-se que estamos diante de uma mera irregularidade processual sanável, entendi que para evitar qualquer futuro pedido de nulidade e, tendo em vistas os Princípio da Primazia da Decisão de mérito e da Cooperação entre os sujeitos processuais, determinei a intimação do Apelado/Autor para que no prazo de 05 (cinco) dias possa suprir tal irregularidade, acostando aos autos procuração que preencha todos os requisitos necessários, no entanto o mesmo não se manifestou, conforme consta certidão de Id 3499053.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, ______ de junho de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000027-72.2015.8.14.0072

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA

ADVOGADO: WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

A Seguradora interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente que o autor/apelado não está regularmente representado no processo, visto que a procuração juntada aos autos não está datada.

Dessa forma, pediu que o autor fosse intimado para regularizar sua representação processual, sob pena da extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Pois bem,
passo a analisar a preliminar arguida.

Com efeito, para que possa ser considerado válido, o instrumento particular deverá conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado,
a data
e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos (CC, art. 654, § 1º
[1]
).

É cediço que, o procurador não pode atuar em juízo em nome da parte sem mandato que lhe outorgue poderes para tanto. A não obediência a essa regularidade formal constitui-se em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, a justificar a extinção da ação.

No caso em tela, diante da constatação de irregularidade no instrumento de mandato outorgado pela parte autora/apelado e, em razão da ausência da data em que firmado (Id 2118982 - Pág. 12), foi procedida a intimação do recorrido para sanar tal falha (Id 3332281), contudo, quedou-se inerte (Id 3499053).

Assim, em que pese regularmente intimado para sanar a irregularidade de seu instrumento de procuração, a determinação proferida deixou de ser atendida, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados da Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031233-81.2018.8.08.0035 APELANTE: BANCO BRADESCAD S/A. APELADO: SIDERLEY ALVES PEREIRA ME RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que a irregularidade da representação processual por ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias. Uma vez cumprida a diligência, restam sanado o vício e convalidados os atos praticados. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179004569, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018) 2. Embora a ausência de procuração nos autos de origem seja vício sanável, devendo ser oportunizado à parte promover a sua regularização, conforme disposto no Art. 76, § 1º, inciso I, do CPC, a requerente quedou-se inerte quando lhe foi oportunizada corrigir a mácula. 3. Evidenciando-se o não cumprimento dos requisitos processuais à propositura da ação, no que tange à representação processual, cuja regularização restou determinada e não atendida, a extinção do feito se impõe, nos termos do Art. 932, III, e parágrafo único, do CPC. (TJ-MG AC: 10702150357458001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 24/01/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017). 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO .VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES,07 de dezembro 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATO (TJ-ES - AC: 00312338120188080035, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021). Grifei.

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO –
REPRESENTAÇÃO

PROCESSUAL
–
INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO – INÉRCIA –
EXTINÇÃO
DO PROCESSO. 1.
Evidenciando-se o não cumprimento dos requisitos processuais à propositura da ação, no que tange à
representação

processual
, cuja regularização restou determinada e não atendida, a
extinção
do feito se impõe
, nos termos do art.
932
,
III
, e parágrafo único, do
CPC/15
. (TJ-MG –
AC: 10702150357458001 MG
, Relator: José Arthur Filho,
Data
de Julgamento: 24/01/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL,
Data
de Publicação: 07/02/2017. Grifei.

Assim, ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de irregularidade de representação processual arguida, para extinguir a ação,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
IV
, do CPC
.

Considerando a modificação do julgamento, deve o autor/apelado arcar com a integralidade das custas processuais e com os honorários advocatícios arbitrados na sentença de primeiro grau
(Id
2118991).

Contudo, fica suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade judiciária concedido ao autor/apelado (Id
2118991 - Pág. 11
).
É como voto.

Belém, ______ de junho de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]

Art. 654 do Código Civil. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado,
a data
e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Belém, 02/02/2023